Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES. SALÁRIOS. ACÚMULO INDEVIDO. TCDF. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. OBSTADA A COBRANÇA ADMINISTRATIVA E O CADASTRO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o pedido de determinação para que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos do autor, a título de reposição ao erário.
2. A agravante pretende a suspensão da exigibilidade, pelo Distrito Federal, de ressarcimento decorrente dos salários pagos ao agravante, tudo fundamentado pelo fato de o agravante ter supostamente acumulado de forma ilícita cargos públicos.
3. Está demonstrada a probabilidade do direito do agravante, quando sustenta a existência de suposta prescrição da pretensão ressarcitória do Distrito Federal.
3.1. O processo administrativo foi instaurado em 2006 para apuração de fatos ocorridos entre 11/2/2003 e 11/6/2006, mas apenas 8 anos depois foi instaurada a Tomada de Contas Especial (11/08/2014). 3.2. Quase 4 anos depois da instauração da referida tomada de contas (08/02/2018) foi proferida a decisão TCDF no 425/2018 que julgou irregulares as contas do autor e determinou o ressarcimento ao erário.
4. Neste momento, considerando os limites do presente julgamento, existem elementos que assegurem a liminar perseguida para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer cobrança em desfavor do agravante.
5. Recurso provido.